Tribunal: TJDFT
Processo: 0741476-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO DÉBITO A PARTIR DOS MESMOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA COM O AUXÍLIO DA CONTADORIA.
I. Havendo divergência entre os cálculos realizados pelas partes a partir dos mesmos referenciais de atualização da dívida, a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução não pode ser decidida sem a sua elucidação.
II. Utilizados pelas partes os mesmos critérios para a apuração do débito, com resultados diferentes, o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença não prescinde do auxílio da Contadoria.
III. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.